Tribunal: STF
Processo: HC 154642
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÕES EMANADAS DE ÓRGÃOS COLEGIADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PLENÁRIO OU TURMAS) – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA – LEGITIMIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Não se revela admissível “habeas corpus”, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), inclusive nos casos em que o “writ” constitucional é utilizado em sede de procedimentos penais instaurados, originariamente, perante a Corte Suprema. Sumúla 606/STF. Precedentes.